Tribunal: TJES
Processo: 0011002-62.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011002-62.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SERGIO HENRIQUE LOPES SANTOS e outros
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INDÍCIOS DE AUTORIA. INSUFICIENTES. IMPRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme já decidiu o STJ,
“a
decisão de pronúncia reclama, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a indicação de indícios mínimos de autoria, porquanto nessa fase vigora o princípio in dubio pro societate, não sendo imprescindível a certeza da prática delitiva, a qual é exigível somente para a sentença condenatória”
(AgRg no HC n. 514.593/CE, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 13/12/2021).

2. A prova oral produzida, sob o crivo do contraditório, não estabeleceu os indícios de autoria necessários para a pronúncia dos acusados.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da sentença proferida pela M.M. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que impronunciou os réus

Em suas razões recursal, o parquet pugna pela pronúncia dos réus, ante a existência de indícios mínimos de autoria delitiva.

Contrarrazões da defesa pelo improvimento do recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 3972377).

Eis o breve relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da sentença proferida pela M.M. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que impronunciou os réus

Em suas razões recursal, o parquet pugna pela pronúncia dos réus, ante a existência de indícios mínimos de autoria delitiva.

Contrarrazões da defesa pelo improvimento do recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 3972377).

Pois bem.

O
Parquet
pretende a pronúncia dos réus Sérgio Henrique Lopes Santos e Douglas Jesus dos Santos, sustentando a presença de indícios mínimos de autoria em face dos acusados, suficientes à submissão do agente ao Tribunal do Júri, sobretudo pelos depoimentos das vítimas.

Conforme já decidiu o STJ,
“a
decisão de pronúncia reclama, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a indicação de indícios mínimos de autoria, porquanto nessa fase vigora o princípio in dubio pro societate, não sendo imprescindível a certeza da prática delitiva, a qual é exigível somente para a sentença condenatória”
(AgRg no HC n. 514.593/CE, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 13/12/2021).

No entanto, a prova oral produzida, sob o crivo do contraditório, não estabeleceu os indícios de autoria necessários para a pronúncia dos acusados.

De acordo com a denúncia:

“
No dia 18 de agosto de 2020, por volta das 16:30h, policiais militares que faziam patrulhamento foram informados por transeuntes e denúncias anônimas que havia um grupo de indivíduos armados traficando drogas na “Grota do Alvorada”, nas proximidades da Rua Cleito Corrêa Netto, Bairro Alvorada, em Vila Velha/ES.

Ao se dirigirem ao local, os policiais militares avistaram os denunciados, acompanhados de três pessoas, portando armas de fogo. Dada ordem de prisão, os denunciados e as três pessoas que os acompanhavam, em unidade de desígnios e com intenção de matar, efetuaram disparos de arma de fogo – que portavam sem autorização, desacordo com disposição legal ou regulamentar (auto de apreensão de uma delas, com sinal de identificação raspado, a fls. 43 e laudo de eficiência a fls. 109/111) – visando a atingir Marcos Filipe Andrade Cota, Eriton Henrique da Silva e Renan Tamagnoni Lyrio.

O objetivo de matar somente não foi alcançado por erro de pontaria, que fez com que as vítimas não fossem atingidas (tentativa branca, razão pela qual não foram confeccionados laudos de exame de lesões corporais) e conseguissem reagir, alvejando os denunciados no joelho direito e pé esquerdo (
SÉRGIO,
relatório médico a fls. 34) e no glúteo direito (
DOUGLAS,
fls. 41). Os demais autores de crimes conseguiram se evadir e não foram identificados.

Ao desferir os disparos, os denunciados e as pessoas não identificadas visavam matar as vítimas para que não fossem presos, assegurando impunidade em relação ao delito que pratiavam, de porte ilegal de arma de fogo.

As vítimas, policiais militares, estavam no exercício de sua função e são autoridades/agentes descritos no art. 144, V, da Constituição Federal.”

Com efeito, ao proferir a sentença impugnada, a douta magistrada a quo destacou que “(...)

as

testemunhas

narraram

que os acusados estavam entre os cinco, não havendo elemento probatório no sentido de quais deles de fato atiraram, ou mesmo de que os acusados ao menos estivessem portando arma de fogo, conforme narrado na denúncia

(...)”
.

Conforme bem pontuado pela d. Juíza, as vítimas afirmaram que os cinco indivíduos estavam armados e dispararam contra os policiais tendo se evadido do local. Contudo, após alguns minutos, conseguiram capturar os réus que estavam baleados e reconheceram que eles faziam parte do grupo armado. Ocorre, que as vítimas disseram que não é possível afirmar que foram os réus que efetuaram disparos contra a guarnição por se tratar de “mata fechada” que dificultava a visualização e identificação dos indivíduos.

Ainda se extrai dos autos que o grupo armado se evadiu sendo posteriormente capturados os réus, que não se encontravam armados, tendo sido as armas apreendidas nas proximidades do local.

A ausência, portanto, de elementos indiciários de que os acusados tivessem praticado os fatos descritos na denúncia impõe a manutenção da decisão de impronúncia.

Pelo exposto, analisando o conjunto probatório até então produzido, entendo que, mesmo aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
, de fato, não restou demonstrada a presença dos indícios mínimos e suficientes quanto à participação dos recorridos, já que não as vítimas não reconheceram os réus como autor dos disparos, merecendo, pois, ser aplicado o que prevê o art. 414 do CPP que
“
Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.

Pelo que foi exposto, conheço do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como
voto.

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, na última sessão pedi vista dos autos para melhor apreciação do voto proferido pela eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

Trata-se de recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença que impronunciou os acusados por suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos V e VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (três vezes).

Assim narra a denúncia:

"(...) No dia 18 de agosto de 2020, por volta das 16:30h, policiais militares que faziam patrulhamento foram informados por transeuntes e denüncias anônimas que havia urn grupo de indivíduos armados traficando drogas na "Grota do Alvorada", nas proximidades da Rua Cleiton Corrêa Netto, Bairro Alvorada, em Vila Velha/ES.

Ao se dirigirem ao local, os policiais militares avistaram os denunciados, acompanhados de três pessoas, portando armas de fogo. Dada ordem de prisäo, Os denunciados e as três pessoas que as acompanhavam, em unidade de desígnios e corn intenção de matar, efetuaram disparos de arma de fogo - que portavam sem autorização, em desacordo corn disposição legal ou regulamentar (auto de apreensão de uma delas, corn sinaI de identificação raspado, a fls. 43 e laudo de eficiência a fls. 109/111) - visando a atingir Marcos Filipe Andrade Cota, Eriton Henrique da Silva e Renan Tamagnoni Lyrio".

O objetivo de matar somente não foi alcançado por erro de pontaria, que fez corn que as vítrinas não fossem atingidas (tentativa branca, razão pela qual näo foram confeccionados laudos de exame de lesöes corporais) e conseguissem reagir, alvejando os denunciados no joelho direito e pé esquerdo (SERGIO, relatório médico a fls. 34) e no glüteo direito (DOUGLAS, fls. 41). Os demais autores de crimes conseguiram se evadir e não foram identificados. (...)

Ao proferir seu respeitoso voto, a nobre relatora entendeu pelo desprovimento do recurso ante a ausência de provas acerca dos indícios de autoria delitiva dos recorridos.

Inicialmente é preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

É o momento processual no qual o juiz fará nova análise sobre a viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se em seu juízo acerca da matéria sob pena de violar o juiz natural da causa, que é o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição ou da condenação dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito no caso.

Fixada essa premissa, entendo por divergir da nobre Relatora quanto aos indícios de autoria delitiva.

Isso porque além do auto de prisão em flagrante (fl. 20), do Boletim Unificado (fls. 08/09) e do auto de apreensão de arma de fogo (fl. 10/11), os depoimentos colhidos em sede judicial foram suficientes para corroborar as declarações feitas perante a autoridade policial e assim embasar a decisão de pronúncia:

[...] Que, aproximadamente às 16:30, cerca de 5 (CINCO) indivíduos subiram por um beco em direção ao local em que os militares estavam, e foi possível observar alguns deles portando armas de fogo; Que ao se aproximarem da guarnição a uma distância curta, foi dada voz de abordagem e identificação pelo Declarante, entretanto, os indivíduos não obedeceram à ordem legal, e, ainda efetuaram disparos em direção ao declarante e demais militares que para resguardarem sua integridade física repeliram injusta agressão, de forma proporcional, efetuando disparos de arma de fogo em direção aos indivíduos armados, sendo da seguinte forma: O Declarante com a pistola Marca Glock, modelo 622, Nº: BLKY558, calibre .40, Carga PMES foram efetuados 05 disparos com munição calibre .40 EXPO carga PMES; SD Henrique com a pistola Marca Glock, Modelo G22, Nº BLKX295, calibre .40, Carga PMES foi efetuado 01 disparo com munição calibre .40 EXPO Carga PMES e SD Tamagnoni com a Carabina, Marca Radical Fire Arms, Modelo Radical 15 Calibre 5.56, Nº SN-RG1050, Carga PMES, foram efetuados 05 disparos com munição calibre 5.56 tipo polymer tipe Carga PMES; Que os indivíduos estavam em posição favorável e conseguiram se evadir a pé rapidamente descendo o morro em desabalada carreira, e ainda assim efetuavam mais disparos enquanto corriam, não sendo possível os militares acompanharem e manter a segurança ao mesmo tempo [...] Que os indivíduos, quando no hospital, confirmaram que estavam presentes no meio da patrulha que efetuou disparos contra os militares [...] (CB/PMES Marcos Filipe Andrade Cote, a fls. 14/15, confirmado em juízo a fls. 239)

[...] Que por volta das “16h00min, avistaram cinco jovens subindo o alto da mata e direção a referida casa; que todos estavam armados; que tão logo abordaram os elementos, e o cabo cota dar voz de prisão, os mesmos não acataram e evadiram do local efetuando disparos de arma de fogo em direção ao declarante e demais policiais; que para revidar a injusta agressão o declarante e demais policiais também efetuaram disparos; que os elementos saíram correndo em direção a baixada do morro [...] (SD/PMES Eriton Henrique da Silva. A fls. 16, confirmado em juízo a fls. 239).

[...] Que quando aproximaram o cabo cota deu voz de abordagem aos meliantes, os quais não acataram, apontaram armas para o declarante e demais policiais e efetuaram disparos; que os elementos corriam, porém, com a mão para trás efetuavam disparos; que os elementos conseguiram evadir do local descendo em direção a baixada do bairro alvorada [...] (SD/PMES Renan Tamagnoni Lyrio, a fls. 17/18, confirmado em juízo a fls. 239)

Diante desses elementos, entendo que a decisão do magistrado não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Considerando o conjunto probatório colhido nos autos, não entendo ser possível, de pronto, acolher o pedido de reforma da decisão de pronúncia, cabendo ressaltar que as teses defensivas apresentadas serão devidamente apreciadas pelo Conselho de Sentença.

Assim, entendo que a questão deve ser submetida a seu juiz natural e por isso DOU PROVIMENTO AO RECURSO do Ministério Público, para pronunciar os apelados.

É como voto.